Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717442-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES CORDEIRO AGRAVADO: EVANDRO DE MELO OLIVEIRA, MARIANNA RODRIGUES LOPES, REGINEIDE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE GOMES CORDEIRO contra a decisão ID 155497179, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0712746-70.2017.8.07.0007 ajuizada em desfavor de EVANDRO DE MELO OLIVEIRA, MARIANNA RODRIGUES LOPES e REGINEIDE RODRIGUES DA SILVA. Na citada decisão, foi revogada a determinação de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do primeiro agravado, Evandro de Melo Oliveira, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora (ID 152988705) onde aponta a parte executada EVANDRO DE MELO OLIVEIRA a impenhorabilidade do seu salário. Decisão que deferiu a penhora identificada pelo ID 142896591. Manifestação da parte credora ao ID 153935538. É o breve relatório. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: (...) 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao analisar os autos, resta incontroverso que a penhora incidirá sobre a verba salarial do executado. Assim, diante das razões expostas, acolho os pedidos formulados pela parte executada EVANDRO DE MELO OLIVEIRA para desconstituir a penhora identificada pelo ID 142896591. Intime-se a parte credora para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 42602225 (certidão de ID 44421682) que suspendeu a execução até 10/09/2020. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta todas as tentativas de satisfação do crédito restaram infrutíferas. Informa que em consulta ao INFOJUD verificou-se que Evandro de Melo Oliviera é funcionário público lotado na AGEFIS e percebe salário de mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de forma que requereu a penhora de percentual da remuneração do agravado. Aduz que a decisão do Juízo de Primeiro Grau destoa totalmente da jurisprudência moderna, pois o salário do agravado pode ser penhorado para pagamento do principal e dos honorários advocatícios. Alega que o a redação dada ao artigo 833 do CPC não prevê mais a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais ou de caráter alimentar. Entende que a penhora deferida anteriormente observou a legislação e a necessidade de preservação do mínimo essencial e da dignidade do devedor, uma vez que não lhe acarretou situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo para que sustar a decisão revogatória e ratificar a penhorabilidade de 10% (dez por cento) dos vencimentos do agravado; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a tutela recursal. Preparo regular (IDs 46471398, 46471400). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que: [...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo a redação do art. 833 do CPC, os vencimentos, os soldos e os salários, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (destaque nosso) A penhora de 10% (dez por cento) da verba poderia até ser autorizada, caso demonstrado que a constrição manteria a dignidade e a subsistência do agravado e de sua família. No entanto, verifica-se da impugnação apresentada nos autos de origem pelo agravado que consta em seu contracheque, além dos descontos obrigatórios, descontos por determinação judicial, não sendo possível determinar a origem de tais descontos, pagamento de pensão alimentícia, e financiamento para aquisição de material de construção, de forma que tem restado líquido valor inferior a R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), ou seja, nem 10% (dez por cento) da verba remuneratória bruta. Em que pese o vultuoso salário recebido por um dos agravados, inexiste, neste momento, comprovação de disponibilidade de valores a permitir a penhora do salário do executado. Assim, considerando que os valores recebidos pelo agravado não superam 50 salários-mínimos mensais e que a sua renda está extremamente comprometida com dívidas, entendo que o mais prudente, nesse momento, é resguardar a remuneração deste. Ao menos por ora, não verifico a probabilidade do direito quanto ao pedido do agravante para suspensão da decisão que revogou a ordem de penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos de modo a autorizar a concessão do efeito suspensivo. Ainda, considerando que determinada a suspensão da execução, inexiste perigo em se aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília,18 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator